Tribunal: TJDFT
Processo: 0727598-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727598-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE EVANGELISTA TERRABUIO AGRAVADO: CONDOMINIO SAN FRANCISCO II, R. CASTRO E CASTRO ADVOGADOS E CONSULTORES S/S - ME D E S P A C H O Analisando mais detidamente os autos de origem, observa-se que as alegações de que os precedentes qualificados são matéria de ordem pública e de que podem ser conhecidos a qualquer momento, suscitadas com a finalidade de afastar a exigibilidade da obrigação, não foram declinadas nem analisadas na instância de origem e, ainda, implicam modificação da coisa julgada material (art. 5o, inc. XXXVI, da CF). Assim, nos termos do art. 10 do CPC, ao agravante para que se manifeste sobre a hipótese de supressão de instância e de preclusão em relação às teses relacionadas aos precedentes qualificados, fatos impeditivos ao conhecimento do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno nesta parte. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital